Tribunal: TJDFT
Processo: 0748664-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748664-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: APEX ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado em favor de Apex Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda. contra ato atribuído ao Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de substituição dos valores bloqueados judicialmente por bem móvel (ID no 254801801; autos no 0736238-31.2025.8.07.0001). 2. Há algumas questões processuais relevantes. Diferentemente do Habeas Corpus, que pode ser impetrado em favor de terceiro, o Mandado de Segurança, ainda que impetrado em Juízo Criminal, tem outra sistemática processual. O advogado não é parte, não é impetrante; o advogado representa a parte. Precisa de mandato, de procuração, que foi juntada. Contudo, sem o ato constitutivo da empresa e suas alterações. 3. Sem prejuízo do que será decidido, o mandato outorgado à advogada, que é genérico, com a cláusula ad judicia, não lhe confere poderes especiais para o pedido formulado. Em Mandado de Segurança não há, em relação às formas processuais, a simplificação e a tolerância admitidas em Habeas Corpus. 4. A impetrante não atribuiu valor à causa e não recolheu as custas iniciais. Mandado de Segurança, também ao contrário do Habeas Corpus, exige valor da causa (CPC, art. 291 e seguintes) e recolhimento das custas iniciais. 5. Intime-se a impetrante para emendar a petição inicial, sob pena do seu indeferimento. 6. Prazo para cumprimento: 5 (cinco) dias. 7. Após, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO